Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL.PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI PRESCINDÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, “A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)
2. Estabelece o enunciado 531 do egrégio STJ que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
3. Os cheques prescritos são válidos para fins de aparelhamento do procedimento especial, pois são prova escrita da dívida, dispensando-se o contrato subjacente à emissão do título, uma vez que a apresentação das cártulas é o bastante para comprovar a relação jurídica.
4. Recurso provido.